Tribunal: TJSP
Processo: 2294508-22.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-20
Data de publicação: 2021-02-20

Ementa:
"DESCONISDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – Indeferimento – Medida excepcional que somente pode ser deferida mediante o preenchimento dos requisitos do art. 50 do Código Civil - Encerramento irregular – Impossibilidade de imposição da medida gravosa – Narrativa deficitária sobre o abuso da personalidade jurídica, o que autoriza o indeferimento da medida liminarmente - Recurso improvido."